Tribunal: TJDFT
Processo: 0703528-33.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703528-33.2022.8.07.0010 RECORRENTE: BRASÍLIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE BIBIDAS EIRELI RECORRIDO: JOSÉ GOMES PAIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL. DUPLICATA, NOTAS FISCAIS E INSTRUMENTO DE PROTESTO POR INDICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A INICIAL QUE NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A pretensão monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, à luz de comprovação escrita sem eficácia de título executivo, o direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro, ou do cumprimento de obrigações de fazer, não fazer ou de entregar coisa (art. 700 e seguintes do CPC). 2. Duplicatas por indicação acompanhadas de notas fiscais devidamente protestadas, mas desacompanhadas de recibo de entrega da mercadoria ou de comprovante da prestação de serviço, não atende ao disposto no artigo 700 do CPC. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. Pedido monitório julgado improcedente. A recorrente alega violação ao artigo 700 do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria sido apresentado documento idôneo a permitir o juízo de probabilidade do direito afirmado pela ora recorrente na presente monitória. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 700 do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “No caso, trata-se de duplicatas mercantis por indicação acompanhadas de notas fiscais devidamente protestadas (IDs 57473185 e 57473186), todavia, para serem cobradas pela via monitória, necessitam, além do protesto dos títulos, os comprovantes da entrega das mercadorias. Na hipótese, não foi apresentada prova documental suficiente para demonstrar a obrigação de pagamento (...). A documentação apresentada pela apelada não é suficiente para comprovar o crédito que alega possuir. A ausência da prova da entrega da mercadoria a que se referem as duplicatas cobradas pela via monitória” (ID 59836615). Assim, para rever a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027